Tribunal: STF
Processo: ARE 798566
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO NÃO ADMITIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante jurisprudência assente pelo Plenário desta Corte, o incentivo fiscal previsto no art. 11 da Lei 9.779/99 apenas se aplica às hipóteses de produtos que ingressaram no estabelecimento industrial após sua vigência – não sendo admissível conferir efeito retroativo à lei tributária – e não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados. Precedentes: RE 475.551/PR, redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, e RE 460.785-9/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.



    II – O agravo regimental se limita a reiterar as teses adotadas no recurso não admitido e, portanto, não se volta contra os fundamentos do ato impugnado. Impossibilidade de ser conhecido. Incidência da Súmula 284/STF.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.